Tribunal: TJDFT
Processo: 0706501-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706501-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YLENE FERNANDES RIBEIRO AGRAVADO: ERIKA DANIANE FREITAS DINIZ, DEUZAMIRA DE NOVAIS PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por YLENE FERNANDES RIBEIRO em desfavor da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília que, nos autos do processo de execução de título extrajudicial no 00703982-79.2018.8.07.0001, ajuizado em desfavor de ERIKA DANIANE FREITAS DINIZ e DEUZAMIRA DE NOVAIS PINTO, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pessoa jurídica ERIKA DANIANE FREITAS DINIZ (CNPJ: 27.736.567/0001-87), da qual a primeira agravada é sócia, nos seguintes termos (ID 146199396 autos de origem): Cuida-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica inversa aviado pelo exequente, em que pretende alargar os limites subjetivos da lide, para fins de expropriar o patrimônio da pessoa jurídica ERIKA DANIANE FREITAS DINIZ (CNPJ: 27.736.567/0001-87), da qual a executada ERIKA DANIANE FREITAS DINIZ é sócia. Os artigos 133, § 2o, 134, § 4o, do CPC, ao tratar do incidente da desconsideração inversa, preconiza que o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração. Já o artigo 50 do Código Civil, regra matriz de nosso ordenamento jurídico em tema de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019). Para o êxito do pedido, como se extrai da leitura do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, impõe-se que o exequente demonstre fatos que configurem o preenchimento dos requisitos legais específicos que podem ser resumidos em um único vocábulo: fraude. Com efeito, a demonstração da fraude consubstancia pressuposto fundamental para a desconsideração da personalidade jurídica, sem a qual não se pode atingir o patrimônio de terceiro. Nesse sentido, há que se ficar demonstrada o dolo, para fins de satisfação dos requisitos do art. 50 do Código Civil. Assim, ficou sedimentado que o decreto da desconsideração da personalidade jurídica não pode decorrer da simples inadimplência, mas abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. “3. A desconsideração inversa ou invertida torna possível responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios e tem como requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50). 4. Trata-se de medida excepcional, cabível quando se comprova que o devedor (pessoa física) utilizou-se indevidamente da pessoa jurídica para resguardar bens e valores de seu acervo pessoal, a fim de esquivar-se de seus compromissos financeiros.” Acórdão 1367498, 07200527220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. No presente caso, a exequente não indicou de forma pontual quais foram os atos de desvio de finalidade e de confusão patrimonial, tampouco os demonstrou. Note-se que o simples fato da pessoa física estar inadimplente e a pessoa jurídica da qual é sócia estar em funcionamento não é fato hábil para secundar fraude ou má-fé. Portanto, no caso concreto, não há como acolher-se a pretensão de ampliação da responsabilidade patrimonial para a pessoa jurídica. Em face do exposto, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Encaminhe-se o feito ao arquivo provisório, nos termos da decisão, id. 61506017. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que todas as tentativas de encontrar bens das executadas passíveis de penhora restaram infrutíferas. Alega que requereu a desconsideração da personalidade jurídica da parte ré por causa dos indícios de comunicabilidade patrimonial entre a empresa e sua sócia. Discorre sobre a quebra de sigilo bancário para provar o alegado. Pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até julgamento do presente agravo e, no mérito, pugna por sua reforma para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, alternativamente, requer a quebra do sigilo bancário e fiscal das executadas/agravadas. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. O caso dos autos versa sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa da qual uma das executadas é sócia, tendo em vista não terem sido encontrados bens passíveis de penhora. Com efeito, o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, medida excepcional, autoriza o juiz atingir episodicamente a personalidade da pessoa jurídica diversa da relação processual, para que haja a reparação do dano causado ao credor. Entretanto, essa medida apenas encontra justificativa quando o executado, para fraudar a execução ou furta-se da sua obrigação patrimonial perante os seus credores, formalmente transfere suas propriedades ou seus bens a pessoa jurídica sob seu controle direto ou indireto. Busca-se, desse modo, impedir qualquer ato fraudulento praticado pelo devedor, que prejudique os direitos de terceiro, devendo ser deferida mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial entre os bens do devedor e a sociedade a ser atingida. Tratando-se de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELE (ID 139249029 autos de origem), cediço o entendimento que a constituição da Eireli cria uma separação de patrimônio e responsabilidade entre a pessoa jurídica e a pessoa natural que a titulariza, de modo que se faz necessária a comprovação de utilização abusiva da pessoa jurídica pela pessoa física no intuito de ocultar seus bens pessoais. Assim, ainda que a credora agravante alegue a existência inequívoca de abuso da personalidade jurídica se dá quando, ao analisar a pesquisa Bacenjud no id. 44271423, pode-se verificar, pela quebra do sigilo bancário, que a Executada não movimenta valores em sua conta, sendo crível acreditar que movimenta valores em conta no nome da mencionada Empresa, para, assim, esquivar-se de pagar seus débitos, Nesse momento de cognição sumária, a documentação colacionada não apresenta evidências de fraude ou abuso do direito, sequer confusão patrimonial, assim como não se vislumbra a transferência formal do patrimônio da parte devedor à assinalada empresa. Registre-se que a mera alegação que não há movimentação nas contas bancárias da sócia da empresa não se mostra suficiente para amparar a pretensão perseguida no presente recurso. Cabendo à parte credora comprovar a transferência formal do patrimônio do devedor para a mencionada pessoa jurídica. Desta feita, a mera impossibilidade de satisfazer o crédito, por falta de bens penhoráveis do devedor principal não permite a extensão da responsabilidade à pessoa jurídica. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora